Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700181-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEX LIMA DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança em face da decisão, em cumprimento de sentença, que colocou os valores bloqueados judicialmente na origem à disposição do juízo em que tramita a ação falimentar da OCEANAIR. Postula a concessão de liminar para que o juízo processante se abstenha de transferir a soma penhorada ao juízo da falência. DECIDO. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). De outra parte, também não é o caso de se adotar a fungibilidade e converter o mandado de segurança em agravo de instrumento, pois não se vislumbra no caso a presença de seus pressupostos, conforme o enunciado 7 da Turma de Uniformização “[...] ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” Segundo consta em ID 77316005 do processo de origem (0704083-70.2019.8.07.0005) o juízo da falência da companhia OCEANAIR indeferiu o pedido de habilitação do crédito oriundo da sentença transitada em julgado nesse processo, sob o argumento de se tratar de crédito extraconcursal. Sendo assim, não cabe a novação de que trata o art. 59, da Lei 11.101/2005, tampouco é o caso de habilitação retardatária do crédito na recuperação judicial (art. 10, Lei 11.101/2005). De outra parte, ainda que se possa dar prosseguimento às ações na fase executiva para a satisfação dos créditos extraconcursais, que não se submetem, portanto, ao processamento da falência do devedor, os atos de constrição patrimonial devem se restringir ao juízo concursal. Esse é o entendimento firmado no STJ: RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI No 11.101/2005. 1. A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei no 11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial provido para reconhecer a competência do juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017) Sendo assim, não se vislumbra erro de procedimento na decisão que colocou à disposição do juízo concursal, onde se processa a falência da devedora, a soma que foi penhorada na origem, para que aquele juízo falimentar tome as providências de estilo com o fim de satisfazer o crédito perseguido pelo recorrente, com o que também resta afastado o risco de dano irreparável. ANTE O EXPOSTO, diante da manifesta inadmissibilidade, indefiro liminarmente o mandado de segurança. Custas, pelo impetrante, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que se defere. (e) Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito